Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE DEFESA ADMINSTRATIVA POR HAVER DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APRESENTADO NA IMPUGNAÇÃO E NA PETIÇÃO REFERENTE À NAI 141329000532019194 – ARTIGO 130, §1o, I DO RICMS UTILIZADO COMO BASE LEGAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EQUÍVOCO JUSTIFICADO PELO CONTRIBUINTE E FACILMENTE DETECTÁVEL – ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL - OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS, TAIS COMO DIREITO LÍQUIDO E CERTO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO CONTRIBUINTE – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, CTN) – SENTENÇA RATIFICADA.
1 – A negativa de seguimento à defesa administrativa com embasamento, unicamente, em alegação de divergência de valores entre o lançamento e o que restou apresentado na impugnação, de forma equivocada e amplamente justificada, faz emergir de tal ato administrativo excesso de formalismo que viola, sobremaneira, preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
2 – Falta razoabilidade ao ato administrativo que, por excesso de formalismo, impede o exercício de defesa do contribuinte, sem qualquer justificativa plausível, ofendendo direito líquido e certo do impetrante.
3 – Enquanto pendente a impugnação em sede administrativa, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008994-30.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MAURO FERNANDO SCHAEDLER - CPF: 503.227.459-34 (REPRESENTANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURO FERNANDO SCHAEDLER - CPF: 503.227.459-34 (RECORRIDO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Em mesa, Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de Mandado de Segurança n° 1008994-30.2019.8.11.0041, impetrado por MAURO FERNANDO SCHAEDLER, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em face do ato acoimado de abusivo e ilegal, praticado pelo Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário Senhor ROSA MARIA ZAMIGNAN e do Fiscal de Tributos Estaduais JOSÉ EMETÉRIO RIBEIRO NETO, sede em que o impetrante visa à admissibilidade do procedimento administrativo (E-Processs n. 5595739/2019 – Id, 18422035), bem como, seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários objeto do Auto de Infração n. 141329000532019194 e, por conseguinte, sejam retirados de sua Conta Corrente Fiscal.

Retira-se dos autos que a impugnação ao lançamento tributário constante na NAI 141329000532019194, E-process n. 5595739/2019, não foi admitido pela autoridade fiscal indicada como coatora, ao único fundamento de que o montante do crédito tributário impugnado no processo administrativo é divergente do exigido na petição em PDF referente à Notificação Auto de Infração, e, assim procedeu com amparo no artigo 1.030, I, do RICMS/MT.

Nas razões da impetração, a impetrante consignou que tão logo foi notificada da decisão que
indeferiu sua defesa
, contatou com o órgão responsável, via sistema eletrônico, cujo endereço eletrônico foi informado no despacho que inadmitiu o seguimento da defesa administrativa, discorrendo sobre o equivoco formal perpetrado quando da protocolização da sua impugnação, ao vincular um débito a mais, que também, tinha por fato gerador o mesmo período da impugnação inadmitida (NAI 14329000542019178).

Alega que não obstante a demonstração pormenorizada do equívoco, destacando que o valor na impugnação apresentava-se correto, ainda assim, o FISCO Estadual, em seara administrativa, manteve a decisão que inadmitiu o recurso, citando como amparo, as disposições contidas no artigo 1.030, § 1o, inciso I do RICMS/MT, cujo dispositivo não prevê a inadmissibilidade da impugnação, mas apenas, trata da suspensão da exigibilidade do crédito objeto da impugnação apresentada tempestivamente.

Assim, alegando ofensa a direito líquido e certo, ocasionada por ato completamente arbitrário e abusivo, violador da ordem legal e que submete ele (impetrante) às consequências nefastas da coação a que foi impingido, já em sede de liminar, almejou que lhe fosse concedida a segurança pleiteada no
writ
, garantindo o recebimento da defesa administrativa E-Process n. 5595739/2019, bem como, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, questionados.

Em sede meritória, requer seja concedida a segurança perquirida, ratificando a medida liminar anteriormente concedida, a fim de julgar totalmente procedente a ação, concedendo em definitivo, a segurança almejada.

Em primeira instância, inicialmente o MM Juiz condutor do feito Dr. João Thiago França Guerra, constatando a presença dos requisitos autorizadores concedeu a liminar perquirida pelo impetrante (Id. 32479614) e, ao prolatar o ato sentencial em reexame, confirmando a liminar anteriormente deferida, CONCEDEU A SEGURANÇA ambicionada no
mandamus.
(Id.32479640)

Dessa decisão não houve recurso voluntário, no entanto, foram submetidos a esta Corte de Justiça para análise do Reexame Necessário, consoante expressa previsão do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança.

Instada a manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça, por meio da Procuradora, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ratificação da sentença. ( Id. 47232965).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

Desa.

Maria Aparecida Ribeiro

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020